Tribunal: STF
Processo: ARE 1569269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Criminal n. 1.0000.24.029518-8/001, pelo qual, em 20.6.2024, negado provimento ao recurso de Silvandino de Assis (e-doc. 32).



    2. O juízo da Terceira Vara Criminal e do Tribunal de Júri da comarca de Sete Lagos/MG indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida ajuizado pelo agravante, relativo ao valor apreendido de doze mil e trinta e oito reais (e-doc. 13).



    3. Em 20.6.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual manteve a decisão do juízo de origem e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – POSSÍVEL RELAÇÃO DA QUANTIA EM DINHEIRO COM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PARA O PROCESSO – DECISÃO MANTIDA. Antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (fl. 1, e-doc. 32).



    4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, LIV e LV e o caput do art. 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República (e-doc. 46).



    Afirmou que “os filhos do Recorrente foram presos em via pública, sendo que não estavam em posse de dinheiro. A quantia monetária foi apreendida na residência do Recorrente, sendo a origem lícita devidamente comprovada pelo Recorrente” (fl. 16, e-doc. 46).



    Ressaltou que “o bem não interessa à ação penal, tendo em vista que durante a instrução processual não surgiu nenhum elemento da ilicitude da quantia apreendida. Inclusive, nem foi objeto de discussão na ação penal, uma vez que o Recorrente ou o dinheiro que lhe pertence sequer foram investigados pela Autoridade Policial, bem como sequer foram mencionados na exordial acusatória e nas alegações finais pelo Órgão de Execução do Ministério Público e sequer foram mencionados pelo Juízo ‘a quo’ por ocasião da prolação da decisão de pronúncia” (fl. 17, e-doc. 46).



    Sustentou que “os Magistrados ‘a quo’ deveriam ter determinado a restituição do dinheiro ao Recorrente, já que sobre a origem do bem não pesa qualquer reclamação, dúvida e nem foi objeto de discussão na ação penal, uma vez que o Recorrente ou o dinheiro que lhe pertence sequer foram investigados pela Autoridade Policial”. Salientou que “sequer foram mencionados na exordial acusatória e nas alegações finais pelo Órgão de Execução do Ministério Público e sequer foram mencionados pelo Juízo ‘a quo’ por ocasião da prolação da decisão de pronúncia” (fl. 20, e-doc. 46).



    Realçou que, “no período compreendido entre janeiro/2022 a fevereiro/2023 (mês da apreensão), o Recorrente sacou de sua conta a quantia de R$ 24.160,00 (vinte e quatro mil reais e cento e sessenta reais), de modo que resta cabalmente comprovado a origem lícita dos R$ 12.038,00 (doze mil e trinta e oito reais) apreendidos, que, conforme já informado, é proveniente das economias do benefício previdenciário e dos bicos realizados” (fl. 21, e-doc. 46).



    Estes foram os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão combatido, para que pautando-se na ótica da Justiça seja determinada a restituição do dinheiro apreendido ao Recorrente, tendo em vista a prova documental de origem lícita e a ausência de prova contrária do órgão acusador, nos termos da jurisprudência deste Pretório Tribunal.



    Dessa forma, Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Recorrente, acreditando na verdadeira justiça, que deve pautar as decisões judiciais, requer que seja recebido e regularmente processado o presente Recurso Extraordinário, com as cautelas de praxe, e ao final seja dado provimento ao mesmo acatando-se os pleitos do Recorrente. Por ser uma medida de justiça e direito a se impor” 
(fl. 27, e-doc. 46).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo fosse inadmitido o recurso e, no mérito, desprovido (e-doc. 49).



    5. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 
n. 339 da repercussão geral, inadmitindo-o pela incidência da Súmula 
n. 282 deste Supremo Tribunal.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não existe, portanto, uma terceira instância para reexaminar as provas e os fatos do processo. Além das súmulas acima mencionadas, é farta a jurisprudência diária das Cortes constitucionais” (fl. 7, e-doc. 54).



    Argumenta que “não há razão para negar seguimento ao Recurso Extraordinário quando o Acórdão prolatado afronta a lei e decisões desse Excelso Tribunal, e tais afrontas foram devidamente delineadas no corpo do petitório do recurso aviado” (fl. 9, e-doc. 54).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de admitir o trâmite e remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte, ou, caso V. Exas. entendam que o presente recurso já está suficientemente instruído, determinar, desde logo, sua inclusão em pauta para julgamento, deferindo-se os pleitos aqui expostos, com a consequente restituição do dinheiro apreendido ao Agravante, tendo em vista a prova documental de origem lícita e a ausência de prova contrária do órgão acusador, nos termos da jurisprudência deste Colendo Tribunal.



    Dessa forma, Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Agravante, acreditando na verdadeira justiça, que deve pautar as decisões judiciais, requer que seja recebido e regularmente processado o presente Recurso Extraordinário, com as cautelas de praxe, e ao final seja dado provimento ao mesmo acatando-se os pleitos do Agravante. Por ser uma medida de justiça e direito a se impor” 
(fl. 30, e-doc. 54).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 57).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento do ato questionado de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão impugnada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Não há no recurso extraordinário interposto pelo agravante preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    10. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema 339 da repercussão geral, a respeito da ausência de fundamentação do acórdão recorrido. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Não interposto o agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Tema 339 da repercussão geral.



    11. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    12. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do 
art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    13. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.029518-8/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso interposto pelo agravante e manteve a sentença pela qual indeferido o pedido de restituição de quantia em dinheiro apreendida, nestes termos:



    “MÉRITO 



    Com a devida vênia, não deve prosperar o pleito de restituição da quantia em dinheiro apreendida.



    Em 20/11/2023, foi instaurado o incidente de restituição de coisa apreendida, a pedido de Silvandino de Assis (ordem nº 01), que alegou ser legítimo proprietário da quantia em dinheiro apreendida na ação penal autuada sob o nº 0002723-73.2023.8.13.0672, que visa apurar a suposta prática por Fábio Ribeiro de Assis e Flaviano Ribeiro de Assis, filhos do recorrente, dos crimes de homicídio e de tráfico de drogas.



    A defesa de Kleiton instruiu o requerimento com documentos pessoais e extratos bancários, que, a seu ver, atestaria a origem lícita do valor apreendido (ordens nº 03/05).



    O ilustre Juiz singular indeferiu o pedido de restituição, sob o seguinte fundamento:



    ‘[...] Em sucintas considerações, verifico que o presente pedido de restituição de quantia apreendida já fora apreciado 
e, naquela oportunidade, indeferido por este Juízo nos autos 
nº 5005531- 63.2023.8.13.0672.



    Sendo assim, tenho por bem indeferir o presente pedido, eis que não há razões para alterar o convencimento deste Juízo no tocante à necessidade de que o valor monetário apreendido permaneça acautelado.



    Muito antes, pelo contrário, a decisão de pronúncia exarada em desfavor de Fábio Ribeiro De Assis E Flaviano Ribeiro De Assis nos autos da Ação Penal nº 0002723-73.2023.8.13.0672 apenas reforça os indicativos de que o valor apreendido tenha vínculo com a prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, acaso haja sentença condenatória com base no veredicto do Conselho de Sentença, paira sobre a quantia em dinheiro apreendida a possibilidade de se decretar o perdimento/confisco (art. 243 da CF), razão pela qual, por ora, não deve ser restituída. 



    Somado a isso, os documentos juntados a fim de demonstrar a licitude da origem do valor apreendido não foram suficientes em seu desiderato, já que a quantia é divergente bem como a data do recebimento do benefício pago pelo INSS ao requerente dista aproximadamente dois meses, não sendo possível fazer a correlação. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO, com fulcro no art. 118 do CPP. [...]’ (ordem nº 12).



    É contra essa bem lançada decisão que se insurge o apelante e, a meu ver, não há qualquer reparo a ser feito.



    O art. 118 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que ‘antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’. (...)



    Firmadas estas premissas, compartilho da conclusão alcançada pela douta Magistrada singular, no sentido de que não restou cabalmente demonstrada a origem lícita do montante apreendido, não sendo suficiente para tal comprovação a juntada de extratos bancários.



    Ademais, a quantia foi apreendida quando da prisão em flagrante dos filhos do paciente, em razão do suposto crime de homicídio, assim como pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Nesse contexto, o parágrafo único do art. 243 da CR/88 prevê que ‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei’. (...)



    Portanto, tendo em vista que o bem possivelmente se relaciona ao andamento da ação penal nº 0002723-73.2023.8.13.0672, não há que se falar, ao menos por ora, em restituição. (...)



    Destarte, a apreensão do bem ainda é necessária, motivo pelo qual rejeito o pedido de restituição formulado no presente recurso” (fls. 3-5, e-doc. 32).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, em relação à possibilidade de restituição de quantia em dinheiro apreendido, seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (Código de Processo Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, 
art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de dúvida acerca propriedade dos bens apreendidos –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (ARE n. 1.467.275-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Restituição de bens. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.469.206-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora